Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-22.2018.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000610-22.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL KATER SERAFIM - CPF: 373.775.948-02 (APELANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), EDUARDO SERAFIM JUNIOR - CPF: 368.479.838-09 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
– ARRESTO DE PRODUTO SOJA – PROPRIEDADE JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 677,
caput
do CPC:
“Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.
”

Se a questão apresentada pelos embargantes já foi dirimida em outros e
mbargos de terceiro e, ausente prova consistente da propriedade do produto soja, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000610-22.2018.8.11.0012

APELANTES: DANIEL KATER SERAFIM e
EDUARDO SERAFIM JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL KATER SERAFIM
e
EDUARDO SERAFIM JUNIOR
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, de improcedência dos embargos de terceiro, com condenação dos embargantes nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Os apelantes relatam que a Ação de Execução que deu origem aos Embargos de Terceiro foi ajuizada pela apelada, sob o n. 3942-65.2016.8.11.0012 em face de Pedro Augusto Menegheti Carneiro e Alessandro Minardi (“devedores”), para cobrança do valor de R$ 1.965.782,89, por descumprimento das obrigações decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nº B51430522-1 e B51430527-2 (“CCBs”), emitida pelos devedores em favor da apelada.

Comentam que, diante do inadimplemento e ameaça de comercialização do produto objeto da garantia prestada nas CCBs e após a prestação de caução pela apelada, o Magistrado determinou o arresto dos bens de propriedade dos devedores na Fazenda Aruanã de propriedade do Sr. Luiz Roberto Corbucci, de matrícula 41.662, na Comarca de Barra do Garças/MT onde foi arrestada quantidade ínfima (500 sacas de soja), então, a apelada requereu o arresto do volume de 42.000 (quarenta e duas mil) sacas de soja depositadas no armazém Aliança Armazéns Gerais Ltda. (“Aliança”), localizado na rodovia BR 158, km 648, Centro, Nova Xavantina/MT, em nome de Lucimara Menegheti, genitora do devedor Pedro Augusto Menegheti Carneiro.

Informam o arresto e r
emoção do volume de 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) sacas de soja retirada do Armazém Aliança Armazéns Geral Ltda, e levados para Cerenge Armazéns Gerais, depositado em nome do Sr. Gelson Valdir Rheinnheimer, funcionário da empresa recebedora dos grãos, no dia 12.06.2017, mas conforme as Notas Fiscais emitidas pelo armazém Aliança, antes da realização do arresto, os apelantes haviam depositado nas suas dependências o volume de 16.105 (dezesseis mil cento e cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja provenientes da safra 2016/2017 produzidas na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rodovia BR 158, km 678, CEP. 78690-000 no Município de Nova Xavantina/MT.

Afirmam que “
Além das Notas Fiscais acima aludidas, os romaneios de entrada anexos (fls. 26/170 do ID. 61197724) emitidos pelo armazém, comprovam que entre os dias 15 de fevereiro de 2017 a 09 de abril de 2017, houve a entrega pelos apelantes da exata quantidade de 966.300 (nove mil e trezentos) kg de soja, correspondente a 16.105 (dezesseis mil cento e cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, devidamente depositadas no referido armazém e posteriormente foram indevidamente arrestadas pela apelada.”

Aduzem que “
os requisitos exigidos pela norma processual encontram-se devidamente preenchidos, na medida que: (i) os Apelantes não são partes no processo em que fora determinada a constrição de bens dos Devedores, qual seja a Ação de Execução de nº 3942- 65.2016.8.11.0012 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT; e (ii) os Apelantes são proprietários da soja arrestada conforme notas ficais e romaneios de entrada anexos (fls. 26/170 do ID. 61197724)”.

Mencionam que não foram consideradas as notas fiscais e romaneios (fls. 26/170 do ID. 61197724) acostadas pelos apelantes as quais demonstram, efetivamente, sua titularidade. Ao final, requerem o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo-se, por conseguinte, a titularidade dos apelantes sobre 16.105 (dezesseis mil cento e cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, devidamente depositadas no armazém Aliança e que seja ressarcido o seu valor correspondente.

A apelada apresenta
contrarrazões, na qual pugna
pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os apelantes alegam, em síntese, que as
Notas Fiscais juntamente com os Romaneios (fls. 26/170 do Id. 61197724) de entrada emitida pelo armazém, comprovam que entre os dias 15 de fevereiro de 2017 a 09 de abril de 2017, entregaram a quantidade de 966.300 (nove mil e trezentos) kg de soja, correspondente a 16.105 (dezesseis mil cento e cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja, devidamente depositadas no referido armazém e que posteriormente foram indevidamente arrestadas pela apelada.

Ou seja, foi realizada a penhora
e r
emoção do volume de 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) sacas de soja retirada do Armazém Aliança Armazéns Geral Ltda, e levados para Cerenge Armazéns Gerais, depositado em nome do Sr. Gelson Valdir Rheinnheimer, funcionário da empresa recebedora dos grãos, no dia 12.06.2017, mas conforme as Notas Fiscais emitidas pelo Armazém Aliança, antes da realização do arresto, os apelantes haviam depositado nas suas dependências o volume de 16.105 (dezesseis mil cento e cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos de soja provenientes da safra 2016/2017 produzidas na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rodovia BR 158, km 678, CEP. 78690-000 no Município de Nova Xavantina/MT.

Em sua defesa, a apelada menciona que
os grãos arrestados na Ação de Execução foram retirados da Fazenda Aruanã, que se refere a propriedade de cultivo das sojas dadas em penhor para a Cooperativa (apelada) e ficou demonstrado que o cultivo da soja arrestada é originário de propriedade diversa da alegada pelos apelantes, além do que, os mesmos não conseguiram comprovar a propriedade.

Pois bem. Nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 3942-65.2016.811.0012 (processo principal) foi deferido o arresto de 42.000 sacas de soja em nome da Sra. Lucimara Manegheti a ser cumprido no Armazém Aliança, mas não foram localizados os grãos objeto da demanda e o exequente requereu novamente a expedição de mandado de arresto.

Na data de 05.06.2017 foi deferido o arresto de 32.500 sacas de soja de 60 kg armazenadas na Aliança Armazéns Gerais Ltda. Na ocasião, certificou o oficial de justiça em 14.06.2017:

“(...)

certificamos nós oficiais de justiça Virginia Bastos Godoy Otero da Cunha, Maria Luiza Gomes da Silva e Garcia Fortunato dos Santos, que em comprimento a medida de LIMINAR E CITAÇÃO do processo 3942/65.2016.811.0012-Cod 84113,que tem como parte credora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do alto do Xingu Mato Grosso e parte devedora, Pedro Augusto Menegueti Carneiro e Alessandro Mainardi, que estes oficiais estando no depósito de Grãos Aliança Armazéns Gerais LTDA, Rod BR 158, saída para Agua Boa - MT,
ali arrestamos e removemos 32.500 sacas de soja em grãos,( 60 kg)
que em quilos somou 1.950.000 Kg,( um milhão novecentos e cinquenta mil quilos), que foram depositados em mãos de Gelson Valdir Rheinheimer, CPF 246882230-72 que ocupa a função na empresa Cerenge Armazéns Gerais CNPJ - 119 440 52 /0001 - 32 BR 158 - distando de Nova Xavantina 100 km, próximo a Barra do Garças, durante o cumprimento da medida, não houve impedimentos pela parte contrária, assim afirmamos que foi de forma mansa e pacifica. Os trabalhos se iniciaram dia 06 de junho de 2017, e foram concluídos no dia 09 do mesmo, compreendendo quatro diárias, além disso a diligencia das oficiais Virginia BGO da Cunha e Maria Luiza Gomes da Silva ate o deposito da CERENGE próximo a Barra do Garças no dia 12 de junho 2017, totalizando 200 km ( ida e volta), para colhimento de relatório e assinatura do fiel depositário. Tudo conforme relatórios das 41 cargas, destinada aquele armazém (anexo)
”.

Aliado a isso, com o julgamento dos E
mbargos de Terceiro nº 3969-14.2017.811.0012 o juízo de origem reconheceu que Marcilio Vicente e Pinto Ltda é o legítimo possuidor/proprietário das 32.500 sacas de soja arrestadas nos autos da execução de nº 3942-65.2016.8.11.0012 (processo principal em questão).

Em que pese que as
Notas Fiscais e Romaneios indicados no Id. 61197724 – autos de origem, de entrada emitida pelo armazém, a questão foi dirimida no julgamento dos E
mbargos de Terceiro nº 3969-14.2017.811.0012. contra a sentença foi interposto recurso de apelação e, em razão do desprovimento, aviado Recurso Especial que não foi admitido.

Na sentença do presente feito, o Magistrado transcreveu trecho do decisum proferido nos
E
mbargos de Terceiro nº 3969-14.2017.811.0012:

“(...) Nos exatos autos da execução mencionada, constatou-se, inicialmente, o arresto parcial de cerca de 500 sacas do produto e, logo após, noticiado que
o montante de 32.500 sacas de soja – oriundas do Armazém Aliança estava direcionada para o pagamento das CPR’s 043/044 de 2016, tendo como beneficiário a empresa
Fronriosi e Assmann LTDA
(Agropantanal)
.

Ainda a respeito das certidões exaradas pelos Srs. Oficiais de Justiça, quando a informação acerca do cumprimento do arresto, ocasião em que os trabalhos se iniciaram no dia 06/06/2017 e foram concluídos somente no dia 09/06/2017, sendo tal montante transportando para o Armazém Cerenge LTDA, somente na data de 12/06/2017, consoante certidão de fl.40.

No que tange as cédulas de produto rural - CPR’s 043/2016 e 044/2016, ambas foram emitidas por Pedro Augusto Menegheti, Alessandro Mainardi e Lucimara Menegheti, tendo como beneficiário Franciosi & Assamann LTDA
– como bem asseverou a parte embargante em sua exordial.
No caso, ambas cédulas rurais são decorrentes da safra 2016/2017, na quantidade respectiva de 2.314.140, 00 kg e 1.569.600,00 kg de soja, com parte de formação da lavoura oriunda da Fazenda Santa Luzia (fls.43/49 e fls.50/56).

Pois bem.
Dito isto, verifica-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls.57/67) e emitidas por Lucimara Menegheti, correspondem a quantidade e local de produção da lavoura, tendo como destinatário -
Marcílio Vicente e Pinto LTDA. (fls. 57/)
. Não obstante, a relação de romaneios de entrada datada de 09/06/2017 coincide ainda com o término do processo de arresto do produto armazenado, cuja safra 2016/2017, corresponde àquelas indicadas nas respectivas CPR’s, bem como da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça
.

O contrato de compra e venda de grãos correspondente a safra de 2016/2017, apresentou anuência com autorização da parte vendedora para transferência do montante devido, realizada pela parte embargante, conforme transferências bancárias indicadas às fls.95/99/102.

Indubitavelmente, consta dos autos a origem do produto, bem como a quantidade de grãos contratada e arrestada, depositados inicialmente junto a empresa embargante em período iminente ao arresto efetuado nos autos da execução indicada
.

Posto isto, em que pese a legislação vigente viabilize o desfazimento e/ou inibição de atos constritivos sobre bens que supostamente sejam de propriedade de terceiros reconhecida judicialmente, nos termos do art.674, do CPC, o que se extrai dos autos da execução principal é a ocorrência da venda do produto soja arrestado, mediante depósito judicial até ulterior julgamento de embargos de terceiros –
de modo que apresenta-se pertinente que a parte embargante promova os meios pertinentes atrelados ao levantamento do respectivo valor naqueles autos
. (...)” (grifei).”

Portanto, os embargantes/apelantes
não conseguiram comprovar a propriedade das sacas de soja como determina o artigo 677,
caput
do CPC:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – SUPOSTA PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR A PENHORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 677 do CPC/2015 assevera que o embargante deverá comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Por outro lado, o artigo 373, I, do CPC, a respeito do ônus da prova, dispõe que o autor/embargante deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No caso em concreto, não restou evidenciada a posse do embargante em relação ao bem discutido nesta ação. Em consequência da ausência de provas, não merece procedência o pedido de desconstituição de prova, por não comprovar a posse e propriedade do veículo, bem como por inexistir certeza quanto a data em que houve a suposta tradição. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada”
(N.U 1001545-43.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência”
(N.U 0002734-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023